Tribunal: TJDFT
Processo: 0710073-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SEMESTRE INICIADO. REMATRÍCULA. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que houve o aperfeiçoamento do contrato de prestação de serviços educacionais bem como a renovação do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual as cláusulas contratuais devem ser respeitadas, não havendo falar em conduta ilícita da ré/recorrida, tampouco em restituição do valor referente à rematrícula.
3. A recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que no negócio jurídico entre as partes não teria se concretizado, pois ela não teria cumprido com a obrigação de pagamento do boleto dentro do prazo estipulado. Defende, portanto, que não seria legítima a retenção do valor pago pela rematrícula, já que, supostamente, a recorrida não garantiria a vaga da recorrente. Sustenta que haveria flagrante abusividade das cláusulas contratuais com previsão de restituição de valores pagos a título de matrícula somente aos calouros. Afirma que a situação vivenciada seria apta a gerar o dever de indenizar por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o direito de devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 39201198. A recorrida, impugna o pedido e a gratuidade de justiça e no mérito rebate todas as razões recursais. Ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça a recorrente.
7. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de prova convincente, é imperativa o deferimento da gratuidade de justiça deferida à recorrente. Preliminar Rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da análise detida dos autos não vislumbro a verossimilhança das alegações da recorrente, pois desde a inicial ela afirma que teria realizado equivocadamente o pagamento do rematrícula. Argumenta, inclusive, que a recorrida teria notificado os alunos que o prazo limite para o pagamento da rematrícula seria na data de 23/07/2021 (ID. 39201128).
10. Entretanto, ao examinar os comprovantes de pagamento e documentos emitidos pela recorrida, percebo que a data de vencimento do título era dia 16/08/2021: comprovante de pagamento ID. 39201126, documento de negociação ID. 39201130 e consulta a central do aluno ID. 39201173/39201174. Ademais, restou comprovado nos autos que a recorrente formalizou o contrato de renovação de matrícula ID. 39201161. Assim sendo, do contexto fático e probatório não é possível afirmar que a recorrente cometeu algum erro ou vício ao contratar a sua rematrícula com a recorrida.
11. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância contratual, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda", que em síntese, estabelece que os pactos/contratos devem ser respeitados e cumpridos.
12. Conforme os termos do Parágrafo Primeiro, da Cláusula 22 do contrato constante do ID. 39201161, nas hipóteses de rescisão contratual “o CONTRATANTE deverá pagar as parcelas mensais até o mês em que ocorrer o evento, além de outros débitos eventualmente existentes, como os relativos a recuperação e adaptação e eventuais cheques não adimplidos.”
13. Conforme bem destacado na sentença, o cancelamento “veio a ocorrer em 30 de setembro de 2021, tendo a ré, inclusive acolhido o pedido sem cobrança das mensalidades de agosto e setembro de 2021 (ID 116360870 - Pág. 4”, mesmo depois de ter iniciado o semestre. Assim sendo, concluo que a recorrente desistiu de cursar o ensino superior em um dos cursos da recorrida, ante a vontade de ser transferida para outra universidade, não alegando nenhuma falha de prestação de serviços daquela instituição de ensino superior. Portanto, não há ilegalidade na retenção do valor pago a título de renovação de matrícula, visto que é previsto contratualmente e também tem o objetivo de custear despesas administrativas de admissão do aluno no semestre subsequente. Este também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1366564, 07032471720218070009, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1000934, 07027639320168070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. Desse modo, tem-se que a sentença não merece reformas.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.